Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-17.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. (ARTIGO 129, § 13o, CP). DUAS VÍTIMAS, AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA NA FASE POLICIAL QUE FOI CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. CRIME DE LESÃO CORPORAL COMPROVADO POR FOTOGRAFIA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8. MANTIDO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. DANO MORAL PEDIDO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas, de forma suficiente, a autoria e a materialidade delitivas dos crimes de ameaça e de lesão corporal, por meio dos depoimentos da vítima na fase policial, que foram corroborados por outros elementos de prova, a manutenção da condenação é medida de rigor.
2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso, restou comprovado que o acusado arremessou uma bicicleta, ocasionando lesões aparentes nas vítimas, as quais foram comprovadas por fotografias e pela prova oral, sendo certo, que a produção de resultado lesivo corporal, ou seja, efetiva lesão aparente, faz com que a conduta seja classificada como lesão corporal e não como vias de fato.
3. Tendo em vista que o réu arremessou uma bicicleta, objeto de volume e peso considerável, contra uma criança de tenra idade, ocasionando nela, lesão corporal, tem-se por extrapolado o tipo, razão pela qual mantém-se desabonada a culpabilidade na primeira fase da fixação da pena.
4. Quanto à modulação de aumento na primeira fase, a jurisprudência tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal, em decorrência da existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal. Adotado tal critério na sentença, a pena-base não merece reparos.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal, pois existentes circunstâncias judiciais negativas em seu desfavor (maus antecedente e culpabilidade).
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
7. Recurso conhecido e desprovido.